Tribunal: TJSP
Processo: 1008371-40.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo filho dos réus, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o ônibus no qual a autora viajava - Falta de legitimidade dos pais do causador do acidente para ocupar o polo passivo do processo, porque ele não deixou herança.
- O pedido é improcedente quanto aos réus Município de Santópolis do Aguapeí e Estado de São Paulo,

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo filho dos réus, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o ônibus no qual a autora viajava - Falta de legitimidade dos pais do causador do acidente para ocupar o polo passivo do processo, porque ele não deixou herança.
- O pedido é improcedente quanto aos réus Município de Santópolis do Aguapeí e Estado de São Paulo, que eram, respectivamente, cessionário e proprietário do ônibus onde viajava a autora, porque seu motorista não foi o causador do acidente, sendo irrelevantes o empréstimo indevido do veículo a terceiro, pelo Município, no dia do acidente, e o fato de, eventualmente, o motorista não ter compelido todos os passageiros a usar o cinto de segurança.
- A autora deverá arcar com as verbas de sucumbência da lide principal, e o Município com as da lide secundária - Redução do valor dos honorários devidos aos advogados da seguradora denunciada - Recurso dos réus, pais do causador do acidente, provido, provido em parte o do município e prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008371-40.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelada
LAURA AMÂNCIO RODRIGUES, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Apelados/Apelantes
MARCO ANTONIO ROCHA (ESPÓLIO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ROCHA, JOÃO BATISTA DA ROCHA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos réus e parcial provimento ao recurso do município, e
julgaram prejudicado o recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008371-40.2016.8.26.0077
2a Vara Cível de Birigui (processo no 1008371-40.2016.8.26.0077)
Apelantes: Laura Amâncio Rodrigues; Maria Aparecida Teixeira Rocha e
outro; Município de Santópolis do Aguapeí
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo; Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais
Juiz de 1o Grau: Lucas Gajardoni Fernandes
Voto no 31779.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente
causado pelo filho dos réus, que invadiu a contramão e
colidiu frontalmente com o ônibus no qual a autora viajava -
Falta de legitimidade dos pais do causador do acidente para
ocupar o polo passivo do processo, porque ele não deixou
herança.
- O pedido é improcedente quanto aos réus Município de
Santópolis do Aguapeí e Estado de São Paulo, que eram,
respectivamente, cessionário e proprietário do ônibus onde
viajava a autora, porque seu motorista não foi o causador do
acidente, sendo irrelevantes o empréstimo indevido do veículo
a terceiro, pelo Município, no dia do acidente, e o fato de,
eventualmente, o motorista não ter compelido todos os
passageiros a usar o cinto de segurança.
- A autora deverá arcar com as verbas de sucumbência da
lide principal, e o Município com as da lide secundária -
Redução do valor dos honorários devidos aos advogados da
seguradora denunciada - Recurso dos réus, pais do causador
do acidente, provido, provido em parte o do município e
prejudicado o da autora.
Insurgem-se a autora e os réus Maria Aparecida,
João e o Município de Santópolis do Aguapeí, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido procedente em parte, quanto a Maria Aparecida
e João, para condená-los ao pagamento de indenização moral de R$7.500,00,
“na proporção da herança de Marco Antônio Rocha que lhes couber”, e
extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, no que toca ao pedido formulado pelo Município em face da denunciada
Porto Seguro. A autora foi condenada a pagar as custas, despesas
processuais e honorários de 10% do valor da causa para os advogados de
cada réu e o Município foi condenado a pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, na lide
secundária (fls. 525/531).
A autora sustenta que: a) a Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
3
Estado de São Paulo e o Município de Santópolis do Aguapeí respondem,
solidariamente, pela condenação, porque o primeiro era proprietário e o
segundo o cessionário do ônibus no qual viajava, na data dos fatos; b) não foi
orientada sobre a necessidade de usar cinto de segurança; c) não houve
culpa concorrente, pois a causa determinante do acidente foi a conduta
imprudente do falecido Marco Antônio, não eventual ausência de cinto de
segurança; d) experimentou sofrimento relevante, que impõe a majoração do
valor da indenização moral; e) sucumbiu apenas em relação ao pedido de
indenização por dano estético; e f) se aplica ao caso a súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça. Pede, por tais razões, a reforma da sentença (fls.
535/542).
Os réus Maria Aparecida e João alegam que: a)
não respondem pelo acidente no qual seu filho faleceu; b) não foram
preenchidos os requisitos da responsabilidade civil; c) o acidente ocorreu
por culpa de Marco Antônio, mas a autora concorreu para o dano, pois não
usava cinto de segurança; d) o ônibus era utilizado para transporte escolar e
não tinha autorização para ser usado no dia do acidente; e) é possível
concluir que o ônibus estava em alta velocidade, pois não tinha tacógrafo; f)
o motorista do ônibus não soube precisar quantos passageiros transportava
no momento do acidente, o que demonstra sua imprudência e falta de
responsabilidade; e g) conforme certidão de óbito juntada aos autos, Marco
Antônio não deixou bens, pelo que não há espaço para serem condenados
neste processo. Pedem, da mesma forma, a reforma da sentença (fls.
554/560).
O Município de Santópolis do Aguapeí afirma que:
a) sua condenação ao pagamento de honorários aos advogados da
denunciada, de 10% do valor da causa, é excessiva, pois supera, até mesmo,
o proveito econômico da autora na lide principal; b) deve ser considerado que,
apesar de vencedor, não será ressarcido de custas e despesas, pelo fato de a
autora ser beneficiária da justiça gratuita; e c) os honorários devem ser
estipulados no equivalente a 10% do valor da condenação, à luz dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
4
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede, igualmente, a
reforma da sentença (fls. 569/576).
Recursos tempestivos, os da autora e dos réus
Maria Aparecida e João sem preparo, por eles serem beneficiários da justiça
gratuita.
Houve respostas.
É o relatório.
1. A petição inicial narra que, em 12.09.2015, a
autora viajava como passageira de ônibus de propriedade do Estado de São
Paulo, utilizado pelo Município de Santópolis do Aguapeí para o transporte
público de pessoas, que estava sendo dirigido por servidor público municipal,
pela rodovia SPA 339/425, quando, na altura do quilômetro 6,9, seu ônibus foi
atingido, frontalmente, por veículo conduzido por Marco Antônio Rocha, filho
dos réus Maria Aparecida e João, que tentava realizar ultrapassagem pela
contramão e faleceu no local (fls. 21/30).
A autora sofreu ferimentos na boca e perdeu três
dentes. Propôs a ação para pedir indenização material (equivalente ao custo
da colocação de implantes dentários e da realização de cirurgia plástica na
sua boca) e indenização por danos morais e estéticos (fls. 9/10).
A ação foi inicialmente proposta contra o Espólio
de Marco Antônio Rocha, o Município de Santópolis do Aguapeí e o Estado
de São Paulo. Pela emenda de fls. 62/63, a autora pediu a substituição do
Espólio por Maria Aparecida e João.
Os réus Maria Aparecida e João, Município de
Santópolis do Aguapeí e Estado de São Paulo contestaram nas fls. 82/94,
107/119 e 148/158, respectivamente. Denunciada da lide pelo Município, a
corré Porto Seguro também contestou (fls. 200/219).
Maria Aparecida e João reconheceram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
5
acidente foi causado por seu filho, Marco Antônio, mas afirmaram que a
autora concorreu para os danos que experimentou, porque não usava cinto
de segurança (fl. 85).
O Município aduziu que, no dia dos fatos, o ônibus
estava sob a responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus Ministério
Jerusalém, à qual concedera autorização de uso para transporte de trinta
passageiros até evento realizado em cidade vizinha, de modo que é ela quem
deverá responder por eventuais danos sofridos pela autora (fls. 122/123).
O Estado de São Paulo afirmou que o ônibus fora
cedido ao Município para ser utilizado exclusivamente no serviço de
transporte de alunos da rede estadual de ensino. Propôs que não tem
responsabilidade pelo acidente, porque o veículo não estava sob a sua
guarda ou administração, e também porque houve desvio de finalidade, por
parte do Município.
A seguradora denunciada, por último, aceitou a
denunciação e discorreu sobre os limites de sua responsabilidade.
Foram produzidas prova oral (fls. 411/413 e
472/474) e pericial médica.
O laudo médico de fls. 478/489 explicou que as
lesões da autora foram corrigidas com a colocação de prótese odontológica,
que ela permaneceu afastada de suas atividades por, no máximo, trinta dias,
e que não restaram sequelas definitivas (fl. 482).
2. Não há dúvida de que o acidente foi causado
pelo falecido Marco Antônio, que, como constou do boletim de ocorrência e
seus pais admitiram (fls. 29 e 85), invadiu a contramão de direção e colidiu
frontalmente com o ônibus no qual a autora viajava.
Os réus Maria Aparecida e João, pais de Marco
Antônio, contudo, não respondem pela condenação, já que constou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
6
certidão de óbito de fl. 64 que o falecido não deixou bens.
Não se desconhece que “o direito de exigir reparação e
a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança” (artigo 943, do Código Civil). O
herdeiro, entretanto, “não responde por encargos superiores às forças da herança”,
incumbindo-lhe “a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse,
demonstrando o valor dos bens herdados” (artigo 1.792, do Código Civil).
Como, neste caso, repita-se, Marco Antônio não
deixou bens a seus pais, fato demonstrado desde o início do processo, a
conclusão é de que eles eram e são partes ilegítimas para figurar no polo
passivo.
Assim, o processo fica extinto, em relação aos
réus Maria Aparecida e João, por força de sua ilegitimidade, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
3. O Município de Santópolis do Aguapeí detinha a
posse, era responsável pelo uso (em face de convênio e termo de cessão
celebrados com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo fls.
179/188), e emprestou o ônibus que lhe fora cedido pelo Estado à Igreja
Assembleia de Deus sem autorização e, portanto, de forma indevida. O
empréstimo foi indevido pois a referida cessão impunha que o ônibus fosse
usado exclusivamente para o serviço de transporte escolar (cláusula 1a, fl.
179).
Não obstante, nem o Município nem o Estado de
São Paulo, o proprietário do ônibus (fl. 176), respondem pelo acidente, já que
o condutor do coletivo não praticou ato ilícito me foi, de nenhum modo,
responsável pelo acidente.
Não há prova de que o ônibus trafegava em
velocidade superior à permitida, muito menos de que a velocidade dele foi
determinante para o acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
7
O Município e o Estado só poderiam ser
responsabilizados, objetiva e solidariamente, pelos danos sofridos pela
autora, em decorrência de responsabilidade pelo fato da coisa, caso o
motorista do ônibus tivesse praticado ato ilícito.
Não há, também, ligação entre o empréstimo
indevido e a colisão provocada por Marco Antônio.
Possível omissão do motorista do ônibus, no que
toca ao dever que lhe foi atribuído pela petição inicial, de informar os
passageiros sobre a necessidade de utilização do cinto de segurança, não
releva, porque o ônibus estava dotado de cintos de segurança (fl. 129) e “é de
conhecimento de todas as pessoas o dever de usar o cinto para sua segurança pessoal”,
como foi dito na sentença (fl. 528).
O pedido é improcedente, em relação ao Estado
de São Paulo e ao Município de Santópolis do Aguapeí, como a sentença
asseverou, o que dispensa o exame da alegação de culpa concorrente da
autora.
4. A autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência aos advogados dos réus, de
R$5.000,00 para cada um, conforme o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil, observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo Código.
O Município, por sua vez, deverá suportar as
despesas processuais e pagar honorários advocatícios à litisdenunciada,
que, em atenção ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, se
reduz para R$1.500,00.
Diante do exposto, dou provimento aos recursos
dos réus Maria Aparecida e João e provimento em parte ao do Município de
Santópolis do Aguapeí, para extinguir o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008371-40.2016.8.26.0077 -Voto no 31779
8
aos primeiros, e reduzir o valor dos honorários devidos pelo último aos
advogados da ré Porto Seguro, e julgo prejudicado o apelo da autora.
SILVIA ROCHA
Relatora